Tribunal: TJDFT
Processo: 0714074-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO - MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVO. MANUTENÇÃO. ADEQUAÇÃO. RELATÓRIO TÉCNICO. NÃO VINCULAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Diante de evidências concretas que o próprio agravante pode retomar conduta que lhe seja gravosa, mormente considerando os recentes episódios de agressão dentro da unidade de internação, a manutenção da referida medida sócio-educativa pode ser mantida.
2. Os relatórios técnicos e o parecer do Ministério Público não vinculam o magistrado, visto que no sistema jurídico predomina o livre convencimento motivado e da persuasão racional.
3. Reconhece-se a importância de aperfeiçoar os desígnios socioeducativos, fortalecendo a medida aplicada para que o jovem possa retornar à sociedade longe das atividades ilícitas.
4. Constatado que a decisão recorrida está em conformidade com o ordenamento pátrio e com a jurisprudência do colendo STJ, sua manutenção é medida que se impõe.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.